Tribunal: STF
Processo: Rcl 58870
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.4.2023, por Suellen Gobi contra ato do juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Curitiba/PR.



    2. Na petição inicial, a reclamante narra que, “[n]o dia 23 de novembro de 2018, por volta das 13h00min, no interior da casa da Mulher Brasileira localizada a Avenida Paraná, 870, Bairro Cabral, Curitiba/PR, o ex-companheiro e agressor da vítima, ora Reclamante, livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes, mesmo devidamente intimado pessoalmente, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas proferida nos autos sob n. 0003235-28.2017.8.16.0011, no qual foram deferidas as cautelares em favor de sua ex-companheira, ao se aproximar dela em distância inferior à fixada, bem como tentou adentrar a sala de audiência em que seria realizada a audiência para a qual somente a Reclamante havia sido intimada.



    O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia com fundamento no art. 24-A em observância aos ditames do artigo 7º, ambos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



    O juízo de 1ª instância julgou improcedente a denúncia de descumprimento de medida protetiva imposta nos autos de n. 0003235-28.2017.8.16.0011, sob alegação de não haver prova robusta para a condenação do réu.



    O Tribunal de Justiça do Paraná em sede recursal manteve a sentença absolutória tendo fundamento o parecer apresentado pelo Ministério Público em 2ª instância”.



    Faz referência singela ao julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 19 deste Supremo Tribunal sem explicar nem demonstrar em que consistiria a contrariedade a essa decisão. Restringe-se a apresentar estes fundamentos: 



    “Ao julgar improcedente a denúncia de descumprimento de medida imposta nos autos de nº 0003235-28.2017.8.16.0011, sob alegação de não haver prova robusta para a condenação do réu o juízo de 1ª instância descumpriu de forma clara o posicionamento da Suprema Corte. A manutenção da sentença pelo E. Tribunal de Justiça do Paraná violou de forma afrontosa a competência da Corte.



    É importante destacar que a materialidade e autoria do delito de descumprimento da medida protetiva de urgência estão devidamente comprovadas, uma vez que o réu afirma ter comparecido no mesmo local em que a vítima sabendo que a encontraria.



    A materialidade do delito está comprovada pela certidão de intimação do réu acerca da concessão da medida protetiva, conforme o mesmo afirmou em audiência, pelo depoimento do réu, tanto do processo de n. 0003235-28.2017.8.16.0011, como nos presentes autos, além da existência de prova testemunhal na data do fato.



    O réu tinha pleno conhecimento da medida protetiva e ainda assim optou por descumpri-la por inúmeras vezes, uma vez que até mesmo foi necessária a imposição de uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento do réu.



    O delito nos autos objeto da presente Reclamação Constitucional é proveniente do objetivo do réu de demonstrar à vítima que nada lhe aconteceria por estar no mesmo recinto que a mesma, inclusive sendo necessária sua retirada do local pelos trabalhadores constantes no momento, visto que dava risadas para tirar a vítima de seu equilíbrio emocional antes do início da audiência.



    O tipo se consuma com o mero descumprimento da medida, não sendo necessários outros elementos, como grave ameaça e violência, sendo plenamente configurada a conduta dolosa do réu para caracterização do delito.



    É de pleno conhecimento do réu que a medida protetiva estava em vigor, visto que foi explicitado pelo juízo no autos nº 0003235-28.2017.8.16.0011 que o réu não poderia ultrapassar a distância de 300 metros perto da vítima, além de não mais ser permitido rondar sua casa ou trabalho”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) julgue procedente a Reclamação Constitucional, cassando a sentença absolutória na ação penal nº 0002019-61.2019.8.16.0011, a qual violou decisão prolatada em Ação Direta de Constitucionalidade 19 e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso II do art. 161 do RISTF”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Curitiba/PR. Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ele que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Restringe-se a mencionar o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 19 deste Supremo Tribunal sem explicar nem demonstrar em que consistiria a contrariedade a essa decisão.



    Ademais, a pretensão deduzida na presente reclamação de que seja revista a sentença de improcedência da “denúncia de descumprimento de medida protetiva imposta nos autos de n. 0003235-28.2017.8.16.0011”, confirmada em segunda instância, demandaria reexame dos fatos e das provas do processo na origem para se concluir pela existência de autoria e materialidade na espécie, ao que não se presta a reclamação. 



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora